Tribunal: CARF
Processo: 10880.903222/2011-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BIANCA FELICIA ROTHSCHILD
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-04-13

Inteiro teor:
S1-C3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.903222/2011-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.421 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de março de 2020
Recorrente
INEPAR SA INDUSTRIA E CONSTRUCOES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
IRPJ. PER/DCOMP. COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
Súmula CARF no 80: Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do
imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que
comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de
cálculo do imposto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bianca Felicia Rothschild - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, José
Eduardo Dornelas Souza, Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Rogério Garcia Peres, Giovana
Pereira de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de
Oliveira Pinto (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.903222/2011-32
Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.421 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.903222/2011-32

Relatório
Inicialmente, adota-se parte do relatório da decisão recorrida, o qual bem retrata
os fatos ocorridos e os fundamentos adotados até então:

Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.421 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.903222/2011-32

Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.421 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.903222/2011-32

A decisão da autoridade de primeira instância julgou procedente em parte a defesa
da contribuinte, cuja ementa encontra-se abaixo transcrita:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2003
IRPJ. PER/DCOMP. COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
COMPROVAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
A compensação tem como pressuposto de validade crédito líquido e certo em
favor do sujeito passivo, cabendo a ele o ônus da prova.
PEDIDO
DE
DILIGÊNCIA.
REQUISITOS
NÃO
ATENDIDOS.
INDEFERIMENTO.
Cabe â Manifestante demonstrar as razões que justifiquem o envio dos autos
em diligência.
PRODUÇÃO DE PROVAS APÓS O PRAZO DE IMPUGNAÇÃO.
O momento adequado para a produção de provas dá-se dentro do prazo de
impugnação, exceção feita às hipóteses previstas nas normas que regem o
contencioso administrativo fiscal, as quais devem ser demonstradas pela
Manifestante.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.421 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.903222/2011-32

Direito Creditório Reconhecido em Parte

Cientificado da decisão de primeira instancia, o contribuinte apresentou recurso
voluntário, repisando os argumentos levantados em manifestação anterior, acrescentando razões
para reforma na decisão recorrida.
É o relatório.
Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.421 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.903222/2011-32

Voto
Conselheira Bianca Felicia Rothschild, Relatora.
Recurso Voluntário
O recurso voluntário é TEMPESTIVO e, uma vez atendidos também às demais
condições de admissibilidade, merece, portanto, ser CONHECIDO.
Fatos
Trata-se de pedido de compensação cujo credito origina-se de saldo negativo de
IRPJ Ac. 2003, em que respectivo Despacho Decisório reconheceu parte do crédito informado
Crédito total pleiteado: R$ 862.623,36 - valor reconhecido: R$ 195.048,99.
As causas do não reconhecimento de parte do credito foram a não confirmação de
retenções, bem como o não oferecimento à tributação da receita correspondente à retenção:

Após a apresentação da manifestação de inconformidade, foi reconhecido, pela
decisão de primeira instancia, um crédito adicional de R$ 26.053,10, matendo-se a glosa de R$
641.521,36. Vejamos:

Conforme argumentos levantados pela Recorrente, a composição dos créditos
pleiteados na PER/COMP estaria fundamentada, dentre outros, nos três seguintes DARFs:
1. DARF no valor de R$ 51.292,04, referente a retenções efetuadas pelo
Departamento Nacional de Infra-Estrutura;
2. DARF no valor de R$ 454.412,66, referente a retenções efetuadas pela GE
Hydro, do qual 40% (R$ 181.765,07) representaria crédito aproveitável em favor da ora
Recorrente; e
Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-004.421 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.903222/2011-32

3. DARF no valor de R$ 441.072,75, referente a retenções indevidamente
efetuadas pela GE Hydro em favor da ora Recorrente.
Relativamente ao item “1”, acima, foi reconhecido um crédito aproveitável de R$
26.053,10, tendo em vista que o valor total de R$ 51.292,04 representaria a somatória do
imposto e contribuições retidos pelo DNIT sob o código de receita 6190, sendo que apenas R$
26.053,10 seriam correspondentes ao IRRF.
Em relação a este DARF, a Recorrente reconhece o erro incorrido nesse ponto, de
sorte que nada há para analisar em relação ao mesmo.
Mérito
1. DARF 2
1.a) Prova de retenção
No valor de R$ 454.412,66, referente a retenções efetuadas pela GE Hydro, do
qual 40% (R$ 181.765,07) seria creditável à Recorrente.
Vejamos o DARF de e-fl. 289 :

Relativamente à retenção/crédito de R$ 181.765,07, equivalentes a 40% do DARF
de R$ 454.412,66, o acórdão recorrido afirma que :
"A Manifestante não traz aos autos Comprovante de Rendimentos e do Imposto
de Renda Retido na Fonte, onde conste que ela tenha sido beneficiária de qualquer
rendimento pago pela GE HYDRO, no ano-calendário de 2003."
(...)
Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-004.421 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.903222/2011-32

"A mera apresentação do DARF, recolhido pela empresa GE HYDRO (CNPJ
02.216.876/0001-03), não é suficiente para demonstrar que parte do valor de R$
454.412,66 (principal) foi retido da Manifestante.
Pelo contrário, o que se observa é que, na referida importância, devem estar
incluídas a retenção de R$ 181.765,07 (40%), que, de acordo com a própria
Manifestante é devida, e a retenção de R$ 272.647,60 (60%), que, segundo suas
afirmações e cálculos (Cálculos dos Juros Sobre Capital Próprio de fls. 165), seria
devida em face de outra empresa, qual seja, GE do Brasil Ltda.
Pesquisas no sistema IRPJ, da RFB, confirmaram o disposto no Despacho-
Decisório, de que a receita de juros sobre o capital próprio não foi oferecida à
tributação.
O Contribuinte preencheu com zero a Linha 23 - Receitas de Juros Sobre o
Capital Próprio, da Ficha 06A-Demonstração do Resultado, do Ano-Calendário de
2003. Portanto, há que se afastar, por completo, o direito ao crédito de IRRF relativo à
parcela de R$ 181.765,07, já que, embora a Manifestante reconheça o cabimento dessa
retenção, ela não a comprova, tampouco comprova que tenha oferecido a receita
correspondente à tributação."

A Recorrente entende como equivocado o julgamento da decisão recorrida posto
que a comprovação da retenção estaria encartada aos autos, onde apresentado um demonstrativo
dos juros de capital próprio destinados pela GE Hydro à Recorrente, bem como o próprio DARF
de retenção, cujo código de receita (5706) não deixa dúvida quanto à natureza da retenção
(IRRF - Juros Sobre o Capital Próprio) bem como quanto aos benefícios da mesma que, por
obviedade, somente podem ser os acionistas da empresa.
1.b) Não oferecimento da receita à tributação
Superada a prova da retenção, alega que o erro da Recorrente no preenchimento
de sua DIPJ ao não indicar, na Ficha 06A/23, o valor recebido a título de juros sobre capital
próprio não basta à negativa do crédito.
Argumenta que a não declaração e consequente não oferecimento à tributação da
receita de juros sobre capital próprio, no caso particular da Recorrente, apenas importou o
aumento do prejuízo fiscal aferido para o período (aproximados R$ 90milhoes).
Em outras palavras, acaso referida receita tivesse sido declarada, a Recorrente
teria apurado prejuízo de R$ 89 milhões ao invés do prejuízo declarado de R$ 90 milhões,
considerando aqui que a receita equivalente foi de R$ 1.211.767,10.
Ou seja, declarando ou não a receita de juros sobre capital próprio, fato inconteste
é que a Recorrente ainda teria aferido prejuízo no ano-calendário de 2003 e, portanto, nada seria
devido a título de IRPJ relativamente aquele período, de sorte que todo e qualquer IRRF do
período deve ser tomado como parte do saldo negativo do IRPJ.
Conforme mencionado, em relação aos argumentos acima, a decisão recorrida traz
alguns argumentos:
a) O valor pleiteado é diferente do que consta no DARF (R$ 454.412,06 Contra
R$ 622.837,82)
Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-004.421 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.903222/2011-32

b) A Recorrente não trouxe aos autos Comprovante de Rendimentos e IRRF do
ano-calendário de 2003. Pesquisas no sistema interno DIRF confirmam que
não identificaram tais elementos.

***
Em relação ao valor pleiteado ser diferente do DARF, temos que o valor
pleiteado de R$ 622.837,82 ser exatamente a soma dos dois IRRF que a Recorrente se diz titular
(R$ R$ 181.765,07 – DARF 2 + R$ 441.072,75 – DARF 3), desta forma, não vejo qualquer
incorreção no valor do crédito pleiteado.
Em relação à comprovação da titularidade do crédito, vejamos o demonstrativo
dos juros de capital próprio destinados pela GE Hydro:

Vejamos as demonstrações contábeis publicadas no endereço eletrônico da
empresa :

Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-004.421 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.903222/2011-32

http://www.inepar.com.br/pdf/bal_iic05.pdf

Diante dos demonstrativo acima, poderia se dizer comprovado que a Recorrente
era titular de 40% do Capital Social da GE HYDRO, desta forma, dúvidas não restariam de que
ela é a efetiva beneficiária de 40% do DARF apresentado, ou seja, do crédito de R$ 181.765,07
(40% de R$ 454.412,66).
Ademais, de fato, a não indicação da receita correspondente à tributação não teria
gerado prejuízo aos seus argumentos, posto que é apurou prejuízo fiscal no ano 2003, e portanto,
merece ser acatado em caráter de exceção.
No entanto, verifica-se que, de acordo com a Sumula 80 do CARF, somente há
legitimidade da dedução quando há comprovação por parte do sujeito passivo desde que
comprovada a retenção e que as respectivas receitas foram incluídas na base de calculo do
imposto. Vejamos :
Súmula CARF no 80: Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Tendo em vista que o contribuinte não trouxe aos autos prova de que tais receitas
foram incluídas na base de calculo do imposto, não merece prosperar seus argumentos.
DARF 3
Relativamente à retenção/crédito de R$ 441.072,75, equivalentes a retenções
indevidamente efetuadas pela GE Hydro, o acórdão recorrido afirma que :

Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-004.421 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.903222/2011-32

"Quanto à parcela restante, de R$ 441.072,75, além de a Manifestante não
comprovar que tenha oferecido os rendimentos correspondentes à tributação, ela não
comprova a retenção, tampouco comprova que tenha sido indevida, o que implica a
impossibilidade de ela se utilizar do disposto no artigo 10 da IN SRF 600/2005..."

Em relação ao oferecimento da receita à tributação, confirmo o acima
mencionado, de que a declaração ou não da a receita de juros sobre o capital próprio não surtiria
efeito de esvaziar seus argumentos, posto que a Recorrente apurou prejuízo fiscal no ano-
calendário de 2003, de sorte que todo e qualquer IRRF do período deverá ser considerado como
crédito no cômputo do saldo negativo do IRPJ.
Igualmente, o fato da retenção do IR ter se dado de forma indevida ou não
igualmente não importa para a constituição do saldo negativo do IRPJ. Uma vez ocorrida a
retenção, de forma correta ou não, o aproveitamento do crédito respectivo será direito da
Recorrente, considerando, aqui, o cenário apresentado de que nada era devido a título de IRPJ no
ano-calendário de 2003.
No entanto, conforme mencionado e reconhecido pela própria Recorrente, não
foram trazidos aos autos qualquer comprovação relativa à tal IRRF seja através de DARF, seja
através dos Comprovantes de Rebdimento e IRRF.
Desta forma, entendo que carece razão à Recorrente quanto ao DARF 3.
Conclusão
Desta forma, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e no mérito
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

(assinado digitalmente)
Bianca Felícia Rothschild.

Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital